Tribunal: STF
Processo: RC 1433
Classe: RC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-23
Data de publicação: 1981-10-23

Ementa:
A ANISTIA, QUE E EFEITO JURÍDICO RESULTANTE DO ACTO LEGISLATIVO DE
ANISTIAR, TEM A FORÇA DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, SE ANTES DA
SENTENÇA DE CONDENAÇÃO, OU A PUNIÇÃO, SE DEPOIS DA CONDENAÇÃO.
PORTANTO, E EFEITO JURÍDICO, DE FUNÇÃO EXTINTIVA, NO PLANO PURAMENTE
PENAL.
A PERDA DE BENS, INSTRUMENTOS OU PRODUTO DO CRIME, E EFEITO
JURÍDICO, QUE SE PASSA NO CAMPO DA EFICACIA JURÍDICA CIVIL, NÃO,
PENAL, PROPRIAMENTE DITO. NÃO E ALCANCADA PELO ACTO DE ANISTIA, SEM
QUE, NA LEI, SEJA EXPRESSA A RESTITUIÇÃO DESSES BENS.
NO CASO DE CRIME DE SEGURANÇA NACIONAL, A PERDA DE INSTRUMENTOS OU
PRODUTOS DO CRIME E EFEITO JURÍDICO RESULTANTE DO ACTO JURÍDICO,
JUDICIAL DE CONDENAÇÃO (CÓDIGO PENAL MILITAR, ARTIGO 109, II).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.